Tribunal: TJDFT
Processo: 0713645-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713645-11.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): FERNANDO PABLO DIAS COSTA Agravada(s): MAGDA PEREIRA DE ALENCAR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO PABLO DIAS COSTA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de interdito proibitório, ajuizado por MAGDA PEREIRA DE ALENCAR, deferiu liminar para determinar que o requerido/agravante se abstenha de ameaçar ou praticar de atos de turbação ou esbulho contra posse da parte da autora, até o julgamento definitivo da lide, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de esbulho. Intimado a comprovar fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID 70723226), o agravante manteve-se inerte (ID 71158524). Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e que o agravante optou por não comprovar fazer jus ao benefício nesta esfera recursal, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.